Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CONSIDERAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA. MENOR ADOLESCENTE. AUMENTO DAS DESPESAS. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
4. Empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos.
5. Os alimentos foram fixados quando a apelada possuía 2 anos de idade. Atualmente, é uma adolescente: é natural o aumento de suas despesas ao longo dos anos.
6. Diante do novo quadro fático, considerados em especial o aumento das despesas da alimentanda e a realidade financeira do alimentante, a pensão deve ser revisada.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.